Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736308-13.2023.8.07.0003 APELANTE: MARIA APARECIDA DE LIMA ARAUJO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora